Tribunal: TJBA
Processo: 8004971-19.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004971-19.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, FILIPE SILVA DE CAMPOS DO ROSARIO

APELADO: JONAS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO VIA C
ALL CENTER
. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição bancária objetivando a reforma de sentença que julgou procedente ação de indenização, declarando nulo contrato de seguro firmado via
call center
e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e à devolução em dobro de valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição bancária possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados em conta corrente decorrentes de contrato firmado com terceiro; (ii) se houve vício de consentimento na contratação via
call center
; e (iii) se estão configurados os danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em relações consumeristas, o banco que atua como administrador dos recursos possui legitimidade para responder solidariamente por danos causados ao correntista que tem valores descontados diretamente de sua conta, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do CDC. O art. 18 do CDC estabelece responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

4 - A análise do áudio da contratação evidencia que não houve exposição clara da proposta de nova contratação de seguro, configurando violação ao dever de transparência e informação (art. 6º, III do CDC). A atendente induziu o consumidor a acreditar que se tratava de atualização cadastral, caracterizando vício na manifestação de vontade.

5 - Descontos indevidos realizados por dois anos na conta de pessoa idosa com renda limitada configuram danos morais indenizáveis, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano. A responsabilidade civil na relação de consumo é objetiva (art. 14 do CDC).

6 - O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se aquém ao que vem sendo fixado por esta Câmara Cível, não podendo ser reduzido.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e desprovido.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004971-19.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada JONAS PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.